Tribunal: STF
Processo: ARE 1443904
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FIXAÇÃO DE MULTA POR INTUITO PROTELATÓRIO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. AFASTAMENTO DA MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.